Tribunal: TJBA
Processo: 8009958-12.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009958-12.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: IVONE SANTOS FUCCI E OUTROS, SUCESSORES DE REMUALDO CARMELO FUCCI

Advogado(s)
:
DURVAL FERNANDES DE ANDRADE, JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, THAIS FUCCI DA ROCHA, GUILHERME MACHADO VELLAME

APELANTE/APELADA: UNIMED SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

Advogado(s)
:
DURVAL FERNANDES DE ANDRADE, GUILHERME MACHADO VELLAME, THAIS FUCCI DA ROCHA, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS HERDEIROS DO AUTOR FALECIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). TRANSMISSIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA AOS SUCESSORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS HERDEIROS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações recíprocas interpostas pela UNIMED SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e pelos sucessores processuais do autor falecido, em face de sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais, extinguiu o pedido de obrigação de fazer devido à perda do objeto e condenou a ré ao pagamento de multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência. Os herdeiros apelaram visando a condenação da ré por danos morais e a aplicação de multa por litigância de má-fé. A ré recorreu contra a exigibilidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a multa cominatória decorrente do descumprimento da tutela de urgência é exigível pelos sucessores do autor; (ii) verificar se estão configurados os pressupostos para condenação por danos morais e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória é devida, tendo em vista que a tutela de urgência foi descumprida pela ré no período de 28 dias antes do falecimento do autor, sendo transmissível aos herdeiros por sua natureza patrimonial, conforme jurisprudência consolidada.

4. A negativa de fornecimento do tratamento domiciliar (
home care
), prescrito pelo médico assistente, configura prática abusiva, sendo dever da operadora do plano de saúde custear tratamento indispensável à manutenção da vida, em conformidade com os arts. 2º, 3º, 4º e 47 do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ e Súmula nº 12 do TJ-BA.

5. Está presente o dano moral, uma vez que a conduta da ré comprometeu o direito à saúde e causou abalo psicológico ao autor e seus familiares. A indenização é fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Não se verifica litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça por parte da ré, que se limitou ao exercício regular do direito de defesa, inexistindo prova de conduta dolosa, conforme art. 80 do CPC e entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da ré desprovido. Recurso dos herdeiros parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, e 47; CPC, arts. 80, 77, § 1º, e 110; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 469; TJ-BA, Súmula nº 12; STJ, AgInt no AREsp 1.224.560/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 15/5/2018; TJ-SE, AC 0010997-46.2019.8.25.0053, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 27/3/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8009958-12.2020.8.05.0274
,

oriundos da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos a
UNIMED SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e
IVONE SANTOS FUCCI
E OUTROS
(sucessores processuais de Remualdo Carmelo Fucci)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO
S SUCESSORES DO
AUTOR,
NEG
ANDO
PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ
.